Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO BANCO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSFERENCIAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco ao pagamento de dano material e dano moral.
2. Não se conhece da apelação interposta fora do prazo legal de 15 dias, por manifesta intempestividade.
3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
4. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor da compensação fixado na r. sentença.
5. Apelação do Banco réu não conhecida. Apelação do autor desprovida.